Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 meses e 26 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), na forma continuada (art. 71 do CP). A defesa sustenta ausência de dolo e atipicidade da conduta, além de erro de proibição. Subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria e redução da indenização fixada por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo ou erro de proibição na conduta de descumprir medidas protetivas; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto ao patamar de aumento na primeira fase e à compensação da confissão; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se configura com a ciência da ordem judicial e a prática voluntária do ato vedado, conforme comprovado pelos autos, inclusive por confissão do réu.
4. O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a efetividade da ordem judicial e o interesse público na repressão à violência doméstica, sendo crime contra a Administração da Justiça.
5. A alegação de erro de proibição não subsiste, pois o réu foi devidamente intimado da decisão judicial e reconheceu, em juízo, que tinha consciência das medidas impostas.
6. A fixação da pena-base em 5 meses e 18 dias de detenção, com aumento de 1/8 sobre o intervalo cominado em razão de maus antecedentes, mostra-se adequada e fundamentada.
7. Na segunda fase, é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
8. O aumento da pena em 2/3 na terceira fase, pela continuidade delitiva, é proporcional à reiteração das condutas em curto intervalo de tempo e em circunstâncias semelhantes.
9. A indenização por danos morais é devida, pois se trata de violência doméstica com pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa), nos termos da tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.
10. O valor fixado em R$ 500,00 considera a gravidade da conduta e as condições econômicas das partes, não se mostrando desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.